Tribunal: STF
Processo: ARE 1422706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (SAT/RAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. REENQUADRAMENTO NAS FAIXAS DE RISCO.



    É infundada a demanda que impugna o reenquadramento nas faixas de risco, com a consequente majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) promovida pelo Decreto nº 6.957, de 2009, quando não demonstrado pela petição inicial, com base em estudo técnico atuarial, que tal majoração carece de correspondência com as estatísticas acidentárias referentes à atividade econômica do contribuinte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade das alterações promovidas no Anexo V do Decreto nº 3.048, de 1999, pelo Decreto nº 6.957, de 2009, que regulamenta o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, do que resultou o reenquadramento da atividade preponderante da impetrante, entre as faixas de risco correspondentes às alíquotas da contribuição conhecida como Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT/RAT), tendo a impetrante passado de risco leve (alíquota 1%) para risco médio (alíquota 2%).



    A impetrante sustenta que a majoração da alíquota do SAT/RAT de 1% para 2%, em relação a ela, é inválida, pois não foi acompanhada de necessária motivação.



    Ocorre que os atos administrativos normativos não precisam ser motivados, visto que não dizem respeito a uma situação concreta, individualizada. No caso, o Decreto nº 6.957, de 2009, conforme previsão da própria Lei nº 8.212, de 1990, deve basear-se em estatísticas de acidentes do trabalho, ou seja, deve basear-se em estudos e estatísticas que justifiquem as alterações de alíquota, mas tais estudos prévios não são parte integrante do ato normativo, que, em si mesmo considerado, compõe-se apenas de prescrições.



    (...)



    Fato é que, da leitura atenta das razões da impetrante, verifica-se que a presente ação não possui consistentes fundamentos jurídicos, aptos a demonstrar a invalidade da majoração de alíquota promovida pelo Decreto nº 6.957, de 2009, no que respeita à situação do presente caso concreto. A inicial se baseia em afirmações carentes de demonstração e provas, quando o correto seria que fosse elaborada com base (I) nas estatísticas já disponíveis e em outras tantas obteníveis por meio da Lei nº 9.051, de 1995 (direito de certidão perante as repartições públicas) e da Lei nº 12.527, de 2011 - Lei da Transparência), e (II) em estudo/parecer técnico elaborado por Atuário (bacharel em Ciências Atuariais) e, eventualmente, caso não esclarecido o juízo, ainda requerer a realização de perícia judicial por perito Atuário. Nem caberia agora determinar de ofício a realização de perícia, visto que - repita-se - a própria petição inicial teria de ser redigida com base em prévio estudo atuarial, em ordem a demonstrar analiticamente que o reenquadramento da autora na faixa de risco médio (2% de alíquota) pelo Decreto nº 6.957, de 2009, não guarda correspondência com as estatísticas referentes aos riscos ambientais de trabalho de sua atividade econômica.



    Em conclusão, não restou concretamente demonstrada a ilegalidade do reenquadramento pelo Decreto nº 6.957, de 2009, das diversas atividades econômicas pelos correspondentes graus de risco (mínimo, médio, máximo), não sendo despiciendo observar que o reenquadramento impugnado não afetou apenas a impetrante, mas isonomicamente todas as outras empresas enquadradas na mesma atividade econômica, respeitado, assim, o princípio maior da igualdade de todos perante a lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 677725 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 554), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/02/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente